Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726207-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARMANDO BERGAMIN SOARES AGRAVADO: R. E. C., J. L. E. C., S. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se a agravada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 40728447) contra o v. acórdão (ID 40124809), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.